Tribunal: TJSP
Processo: 1006700-35.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
1. APELAÇÃO. DEMANDA revisional de contrato bancário (FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 2. DECISÃO MODIFICADA. 3. SEGURO PRESTAMISTA. INJURIDICIDADE DA COBRANÇA, NA ESTEIRA DE PRECEDENTE DO STJ PROFERIDO EM INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. 4. RECURSO PROVIDO.